Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007251-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MANOEL ADILIO SANTOS - CPF: 571.154.601-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007251-06.2022.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicred Sul MT.

Agravado:
Manoel Adílio Santos

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA
ON LINE
(SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO -

MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 2 (dois) anos da primeira tentativa
,
fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007251-06.2022.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicred Sul MT.

Agravado:
Manoel Adílio Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso
–
Sicred Sul MT
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0001815-95.2014.8.11.0022
-
proposta em face
de
Manoel Adílio Santos
,
que indeferiu o pedido de reiteração de penhora
onlin
e via BacenJud e restrição de veículos, via Renajud, determinando o arquivamento provisório da execução.

Inconformada, narra a agravante que manejou ação de execução referente à Cédula de Crédito Bancário n. B20230213-8, no valor total de R$ 4.939,92 (quatro mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), que diante da inercia do agravado em satisfazer o credito, requereu ao juízo do feito executivo a busca por valores por meio de penhora
online
via BacenJud, cuja pesquisa restou infrutífera.

Segue relatando que após suspensão do processo pelo prazo de 01(um) ano, a fim de verificar a mudança na situação econômica do executado e por não possuir acesso aos dados bancários deste, reiterou o pedido diligência via SisbaJud e RenaJud, a qual, no entanto, foi indeferida.

Assim é que, entendendo presente a probabilidade do direito consubstanciado na posição prioritária do dinheiro na ordem de penhora, e nos prejuízos advindos do inadimplemento e dilapidação do patrimônio pelo devedor, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por meio da decisão de Id n.

125412685.

Informações coligidas no Id n. 125706261, noticiando o cumprimento da decisão superior, oportunidade em que comunica a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007251-06.2022.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicred Sul MT.

Agravado:
Manoel Adílio Santos

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário n. B20230213-8.

Insurge-se a agravante contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu novo pedido de penhora
online
pelo sistema BacenJud e de restrição de veículos, via RenaJud.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória, isto porque, não se olvide da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud, InfoJud, RenaJud, para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora, a teor do que prevê o art. 854 do CPC. Por outro lado, não se descura que o permissivo legal não autoriza a utilização indiscriminada do sistema para diligenciar a localização de bens do devedor, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.

No caso, ao que se afigura, após o pedido de penhora
online
, com resultado negativo, o processo foi suspenso por falta de bens, restando paralisado por quase 02 (dois) anos, sem qualquer diligência direcionada a localização de bens do executado, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa
”.
(RAI n.

1021859-43.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.05.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ELETRÔNICA (ONLINE) – NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES PELO BACENJUD – VIABILIDADE - INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a realização de penhora eletrônica (online), através do Sistema BACENJUD.

2. No Recurso Especial 1112943/MA, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI e julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento segundo o qual “o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

3.
Admite-se a reiteração de pedido de penhora online pelo Sistema de atendimento do BacenJud quando houver transcorrido prazo considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira do executado.

4. Recurso conhecido e provido
”
. (RAI n.

1009406-55.2017.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Publico. Rel. Des.

Yale Sabo Mendes, J. 15.09.21 - negritei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PENHORA ONLINE PELO SISTEMA BACEN-JUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA RAZOABIILIDADE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Possível é a reiteração do pedido de penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud, diante da ausência de previsão de limitação do uso dessa modalidade de penhora pelo art. 854 do CPC, contudo deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Decisão agravada mantida, agravo não provido”
. (RAI 1000229-96.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 02.07.20)

De igual forma, presente o perigo de dano, na medida em que a parte agravada poderá retirar de suas contas bancárias os valores eventualmente disponíveis.

Assim sendo, merece ser reformada a decisão
a quo
a para determinar o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da parte agravada, no limite do débito, através dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud e restrição de veículos pelo RenaJud.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022